Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÉBITOS DERIVADOS DE OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABSORÇÃO DA TOTALIDADE DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. ABUSO DE DIREITO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO (CC, ART. 188, I). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO CREDITÍCIA. ATO ILÍCITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MENSURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO SUBSISTENTE. REALIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, PORÉM DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A previsão contratual que autoriza o desconto do valor total ou mínimo da fatura do cartão de crédito a ser paga mensalmente diretamente na conta corrente do consumidor se incorre em inadimplemento, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, se incidentes sobre o montante de seus rendimentos, serem proporcionais à sua remuneração, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e vilipendiar sua subsistência em conformidade com parâmetros mínimos de dignidade.
2. Conquanto legítima a previsão contratual que legitima a operadora de cartão de crédito a decotar os débitos retratados nas faturas mensais dos ativos recolhidos na conta corrente de titularidade do consumidor, essa regulação não legitima que absorva, diante mora no adimplemento das operações realizadas, a quase integralidade das verbas remuneratórias auferidas, pois encerra essa postura abuso de direito por sujeitar o consumidor a situação abusiva e de franca desvantagem, devendo ser modulada sua eficácia ao que se afigura consoante a capacidade de pagamento do contratante em ponderação com a natureza do relacionamento que mantém (CDC, art. 51, IV e § 1o).
3. A conduta da instituição financeira que, como forma de realização de obrigações originadas de operações de crédito fomentadas ao correntista, conquanto remanesça incontroversa a inadimplência do consumidor, retém de forma reiterada a totalidade do salário que aufere é inexoravelmente abusiva, devendo ser reprimida e, ademais, afetando o havido os direitos da personalidade do correntista, irradia-lhe dano moral ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade, bem-estar psicológico, etc.-, devendo ser pecuniariamente compensado pelos efeitos do ilícito que o vitimara.
4. O desconto integral e reiterado do salário auferido pelo correntista, provocando instabilidade na administração da sua economia pessoal, vulnerando sua intangibilidade jurídica e atingindo sua tranqüilidade, sujeitando-o a dessasossego e transtornos e colocando em risco a manutenção de sua subsistência e de sua família, qualificam-se como fatos geradores de ofensa à sua dignidade, auto-estima e conceito, traduzindo fato gerador do dano moral, legitimando a outorga em seu favor de compensação pecuniária destinada a compensá-la.
5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.
6. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido e a caracterização da má-fé do credor, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não sendo aplicável, pois, quando subsistia a obrigação, incidindo a credora somente em abuso na sua forma de cobrança, pois infirmada a subsistência de indébito passível de repetição, obstando que o consumidor seja contemplado com a repetição do consumido com a realização da obrigação, excetuados os efeitos que o abuso irradia na seara extrapatrimonial.
7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais redistribuídos e majorados. Unânime.